Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706957-18.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JVC INDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão acerca da cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação, matéria objeto de recurso repetitivo no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 598.677 (Tema 456). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 5/5/2021). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LEI 1.254/1996. DECRETO 18.955/1997. DELEGAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. VERIFICADA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. TEMA 456. INCONSTITUCIONALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O ICMS, previsto no inciso II do art. 155 da CF/88, teve estipulada, pela Lei Distrital no 1.254/96, a possibilidade de antecipação, sem substituição, de sua cobrança, como garantia destinada a facilitar a exação. 1.1 A referida legislação dispõe, também, as hipóteses de incidência do ICMS, descrevendo ser devida a cobrança do tributo quando se verificar a entrada no território do Distrito Federal, proveniente de outra Unidade Federada, de mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do ICMS (art. 2o, parágrafo único, inciso II). 1.2 Para regulamentar tal dispositivo, foi editado o Decreto Distrital no 18.955/1997 que, no seu artigo 320, disciplina o regime de pagamento antecipado do ICMS. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário no 598.677/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/05/2021 – Tema no 456), submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal apreciou a controvérsia jurídica relativa à antecipação no regime normal de tributação, sem substituição tributária. 3. Conforme entendimento do STF, nas situações em que se trata de antecipação do surgimento da obrigação tributária, a lei é necessária, porque a ocorrência do fato gerador da execução é uma das regras matrizes da incidência tributária. 4. Definiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema no 456, a seguinte tese de repercussão geral: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. 5. No caso, a definição das hipóteses de recolhimento do tributo não observou a obrigatoriedade de previsão em lei em sentido estrito, ofendendo, assim, o princípio da reserva legal 6. Apelo conhecido e provido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014